Tribunal: STF
Processo: Rcl 56858
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kenned Gomes de Azevedo propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ, proferido nos autos da ação penal n. 0009143- 97.2022.8.19.0014.



    Sustenta, em síntese, a parte reclamante, que a decisão reclamada afrontou a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do HC 137.728, ministro Edson Fachin.



     Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do Reclamante.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    Consigno que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 30.155-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; Rcl 34.646-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber.



    Desta forma, considerando que o reclamante não foi parte no julgamento do HC 137.728, ministro Edson Fachin torna-se inviável a utilização de referido julgamento como paradigma desta reclamação.



    Não vislumbro hipótese de flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício (art. 654, §2º do CPP).



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator